Tribunal: TJSP
Processo: 2267366-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que deferiu a penhora de ativos financeiros em nome da empresa Vapiano Brasil Restaurante Ltda. - Sociedade que permanece com um único sócio há quase cinco anos - Incidência do art. 1.033, inc. IV, do Código Civil, o que dispensa a instauração do

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que deferiu a penhora de ativos financeiros em nome da empresa Vapiano Brasil Restaurante Ltda. - Sociedade que permanece com um único sócio há quase cinco anos - Incidência do art. 1.033, inc. IV, do Código Civil, o que dispensa a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade dissolvida - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2267366-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
são agravantes R.R. MUNHOZ DA SILVA ME, RENATO RAFAEL
MUNHOZ DA SILVA e ÁGUA DOCE CACHAÇARIA, é agravada
TEREZA ROSÁRIA DE SOUZA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267366-43.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 35149
Agravo Interno n. 2267366-43.2020.8.26.0000/50000
Agravante : R.R Munhoz da Silva Me
Agravado
: Tereza Rosária de Souza Fernandes
Comarca
: Ribeirão Preto
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou seguimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o
grau que deferiu a penhora de ativos financeiros
em nome da empresa Vapiano Brasil Restaurante
Ltda. - Sociedade que permanece com um único
sócio há quase cinco anos - Incidência do art.
1.033, inc. IV, do Código Civil, o que dispensa a
instauração do incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica da sociedade
dissolvida - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por R.R
Munhoz da Silva Me contra a decisão de fls. 48/49, que
negou seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a
decisão merece reforma porque houve a penhora de ativos
financeiros da empresa que não integra o polo passivo.
Alega que não foi sequer intimado da decisão que
determinou o bloqueio, o que afronta o art. 10 do Código
de Processo Civil. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267366-43.2020.8.26.0000/50000 - D
3
termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O recurso ataca a r. decisão de fls. 220/222 dos
autos de 1o grau que deferiu a penhora de ativos
financeiros em nome da empresa Vapiano Brasil
Restaurante Ltda.
Com efeito, não há decisão surpresa, data
maxima venia. O que há é a surpresa de saber que o
devedor Renato Munhoz gosta de dar entrevistas nas
redes sociais enaltecendo a sua condição de empresário
bem sucedido (fls. 131/132 dos autos de 1o grau), mas
não gosta de cumprir as decisões do Poder Judiciário.
A fase de cumprimento de sentença se arrasta
desde 4 de dezembro de 2017 sem que a exequente
tivesse recebido o seu crédito.
O documento de fls. 218 comprova que a
sociedade permanece com um único sócio há quase
cinco anos. Incide, pois, o art. 1.033, inc. IV, do Código
Civil, o que dispensa a instauração do incidente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica da
sociedade dissolvida, como bem ressaltou a MM. Juíza
de 1o grau.
Vale ressaltar, de resto, que a realização de
penhora se justifica porque todas as tentativas de
localização de dinheiro e de outros bens para a
satisfação do crédito resultaram negativas. Ora, os
agravantes não pagam e nem oferecem bens a penhora,
conforme já analisado nos autos do AI n.
2244467-85.2019.8.26.0000 (v. fls. 183/185 dos autos de
1o grau).
Em suma, a r. decisão agravada não comporta
reparos.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 48/49, que negou seguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267366-43.2020.8.26.0000/50000 - D
4
ao recurso, bem analisou os requisitos legais previstos na
legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator